Tribunal: TCU
Processo: 003.171/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 748007, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 748007, função null, que teve como objeto Formação profissional de 1000 (mil) educandos na Chamada Pública 03/2010 nos cursos de SEGMENTO DE ESCOLA DE SAMBA para moradores da Cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul com a carga horária de 200HS com a divisão de 37 turmas. Está previsto para a inserção de 30% dos educandos no mercado de trabalho, conforme cursos detalhados abaixo: Costureira - 200 (6 turmas de 30 e 1 de 20 educandos) Serralheiro - 160 (4 turmas de 30 e 2 de 20 educandos) Chapelaria - 160 (4 turmas de 30 e 2 de 20 educandos) Escultor/Aderecista - 100 (2 turmas de 30 e 2 de 20 educandos) Marcenaria - 160 (4 turmas de 30 e 2 de 20 educandos) Percussão - 100 (2 turmas de 30 e 2 de 20 educandos) Decorador - 120 (4 turmas de 30 educandos) TOTAL 1000 (no da TCE no sistema: 1664/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6158/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 003.171/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Guelfi (XXX.051.749-XX); Flavio Cesar Terra de Faria (XXX.858.460-XX); Fundacao Marechal Roberto Trompowsky Leitao de Almeida (07.815.873/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.